Tribunal: TJSP
Processo: 2186251-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pleito de prisão domiciliar ou de saída antecipada, formulado com espeque na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra suficientemente fundamentada na ausência dos

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face do indeferimento do pleito de prisão domiciliar ou de saída antecipada, formulado com espeque na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra suficientemente fundamentada na ausência dos requisitos e de risco singularizado à integridade da pessoa encarcerada – Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000, da Comarca
de Presidente Prudente, em que é paciente ANDRE LUIS SANTIAGO e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 2/15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 3/15
Voto:
24609 CFF/C
Habeas Corpus:
2186251-97.2020.8.26.0000
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Processo:
0000440-60.2019.8.26.0509
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Andre Luis Santiago
Habeas Corpus Execução Insurgência em
face do indeferimento do pleito de prisão
domiciliar ou de saída antecipada, formulado
com espeque na eclosão da pandemia de
Covid-19
Pleito que demanda análise de
circunstâncias
fáticas para aferição da
procedência que não se coaduna com a sede
sumária do habeas corpus
Decisão,
ademais, que se encontra suficientemente
fundamentada na ausência dos requisitos e de
risco singularizado à integridade da pessoa
encarcerada
Inexistência de manifesta
nulidade,
flagrante
ilegalidade,
evidente
abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico
na
decisão
impugnada

Precedentes Alegação de constrangimento
ilegal não demonstrada Ordem denegada.
Vistos...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 4/15
Cuida-se de habeas corpus, com
pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar
sofrendo constrangimento ilegal, imposto pela digna autoridade
apontada como coatora, em razão do indeferimento do pleito de
substituição da custódia por prisão domiciliar (fls. 49/52).
Apresenta,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, a
fragilidade e superlotação dos estabelecimentos prisionais e, ainda,
que o paciente se insere no grupo de risco de eventuais infectados pelo
novo coronavírus, postula a concessão da ordem para “determinar a
expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à substituição
da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela
prisão domiciliar” (fs. 01/24).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
54/57).
Dispensadas as informações judiciais,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 67/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 5/15
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos evidenciam que o pleito de
substituição da custódia por prisão domiciliar, submetido ao crivo do
Juízo das Execuções, restou indeferido (fls. 49/52).
Com efeito, no vertente caso, a
aspiração deduzida é a de reforma de decisão proferida no curso da
execução da pena, visando, essencialmente, a continuidade do
respectivo cumprimento em regime domiciliar, o que, em tese, por
demandar exame exauriente dos autos de origem, é de todo vedado na
estreita via do habeas corpus.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico
que não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas
corpus'” (in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 6/15
ressalta que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao
semiaberto; semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado
exame de provas, incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica:
STJ: HC 41.548-SP, 6a T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u.,
DJ 26.09.2005, p. 467.” (in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed.
Forense, 13a edição, pág. 1.268).
Referido entendimento doutrinário
possui amplo respaldo jurisprudencial:
"Habeas Corpus. Impetração pleiteando a concessão de
progressão ao regime aberto. Pedido indeferido pelo
Juízo das Execuções, com base na falta de requisito
subjetivo. Matéria a ser analisada por meio de recurso
próprio. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2245702-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
27.11.2019).
“Execução Penal. Progressão de regime prisional.
Alegação de demora na apreciação do pedido de
progressão. Concessão de benefícios em sede de execução
penal que exige incursão aprofundada no campo fático
probatório, o que é inviável no âmbito restrito e sumário
do remédio heroico, que também não se presta a agilizar
o andamento de incidentes que estejam tramitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 7/15
perante o MM. Juízo das Execuções, sob pena de
supressão de instância. Writ não conhecido” (TJSP, 5a
Câmara Criminal, HC no 2058059-49.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Tristão Ribeiro, DJ 03.04.2020).
Ademais, não é preciso lembrar que o
inconformismo com as decisões do Juízo das Execuções Criminais deve
ser externado em recurso específico, qual seja, o agravo em execução,
expressamente previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal,
abrindo-se assim caminho e lugar apropriados para toda a discussão
aqui inadequadamente lançada.
Aliás, importante destacar que a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter
situação desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto
para o inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se
intolerável supressão do contraditório que seria exercitado pelo
Ministério Público nas respectivas contrarrazões vez que, como é
cedido, na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 8/15
não funciona como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma,
RHC no 12.248/GO, Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no
7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima; 5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min.
Edson Vidigal; 6a Turma, HC no 1.484/RS, Rel. Min. Vicente
Cernicchiaro).
O
caso
seria,
pois,
de
incognoscibilidade, mas, d'outro lado, não custa destacar que a
respeitável
decisão
impugnada
se
encontra
idoneamente
fundamentada, inclusive, dela se podendo extrair as razões de
convencimento que levaram à conclusão adotada, convergidas para a
ausência dos requisitos para o acolhimento da pretensão defensiva,
notadamente porque o suplicante cumpre pena em regime fechado,
não estando satisfeitas quaisquer das hipóteses do artigo 117, da Lei
de Execução Penal (fls. 49/52).
Confira-se,
por
destaque:
“...o
sentenciado cumpre pena no regime fechado, pela prática de crime
grave, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
Reincidente, possui pena por cumprir até 01/07/2026 e não preenche o
requisito objetivo para fins de livramento condicional. Quanto ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 9/15
semiaberto, determinou-se a realização do exame criminológico (...)
Além do mais, praticou falta disciplinar de natureza grave no curso do
cumprimento da pena, demonstrando ausência de senso de
responsabilidade e não assimilação da terapêutica penal aplicada, o que
demanda cautela na concessão de benefícios executórios e reforça a
necessidade da avaliação criminológica. (...) No que concerne à saúde do
sentenciado, não restou demonstrado pela defesa comprovação
inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está
impossibilidade de oferecer o tratamento necessário ao segregado” (fls.
49/50).
Noutras
palavras,
tendo
havido
exame primário do juízo competente, de maneira específica, acerca da
situação individualizada, com ponderação das particularidades
subjetivas envolvidas no caso concreto, inarredável o arremate de que
não restou indicada a existência de risco singularizado à integridade
da pessoa encarcerada.
Insta redarguir, a propósito, que a
eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ
no 62/2020 desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 10/15
se e o fato de possuir mais de sessenta anos não têm o condão de
implicar, por si sós, na liberação, progressão antecipada ou admissão
automática do paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente
porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se
proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) documentação
médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde
diferenciada
e
não
disponibilizada
contemporaneamente,
(c)
demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se
encontra, maior que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair
o coronavírus, (d) comprovação de que, em meio aberto, receberá
cuidados médicos mais adequados do que aqueles estatalmente
prestados, (e) projeção de que, fora do sistema, não haverá ameaça de
violação das recomendações de isolamento e/ou distanciamento social
e, paralelamente, (f) pela falta de evidenciação de que o Estado, na
esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha
meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso
VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX,
da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 11/15
Acresça-se, em reforço, que além de
não haver informe oficial acerca de casos confirmados de
contaminação
generalizada
nos
presídios,
a
Secretaria
de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem
adotado medidas articuladas para a implementação de ações de
prevenção, preparação e enfrentamento sobre uma eventual
disseminação do novo Covid-19, junto à população carcerária, aos
servidores públicos e aos demais usuários do sistema prisional, tais
como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar
que vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde,
tem-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de
saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas
resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da
Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove)
Unidades (podendo ser concomitantes com o atendimento de
profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 12/15
custodiado poderá ser atendido na rede pública local...”.
Esta
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Pedido de prisão domiciliar,
formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19
Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas
para aferição da procedência ou não do reclamo,
providência que não se coaduna com a sede sumária do
habeas corpus Decisão, ademais, que se encontra
devidamente fundamentada na ausência dos requisitos
legais Inexistência de manifesta nulidade, flagrante
ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer
defeito teratológico na decisão impugnada Alegação de
constrangimento ilegal não demonstrada Ordem denegada.” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC no
2058154-79.2020.8.26.0000, DJ 16.04.2020, v.u.)
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça, examinando caso submetido a esta Colenda 5a Câmara
Criminal (HC no 2058248-27.2020.8.26.0000, da Rel. Des. Damião
Cogan), não destoou dessa orientação e manteve o julgamento:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
PANDEMIA
DE
COVID-19,
CAUSADA
PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 13/15
FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES
PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA
LOCALIDADE - QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A
POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO
PACIENTE. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO
PARECER DA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA
ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
Paciente condenado à pena reclusiva total de 18 anos,
pelos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV,
e 217, caput, parte A, ambos do Código Penal, cujo
cumprimento iniciou-se em 28/03/2011, com previsão de
término em 11/03/2032, e que atualmente se encontra
em regime prisional semiaberto. 2. Em conformidade com
o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória
incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE
DE MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça - editada para instruir o Judiciário
quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a
propagação da covid-19 nos sistemas penitenciário e
socioeducativo - não orienta a concessão de liberdade
indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise
individualizada das condições do encarceramento. 3. No
caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020,
afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo
iminente à saúde do Paciente, ao ressaltar que ele recebe,
no estabelecimento prisional, o atendimento médico e
cuidados que lhe são necessários. 4. A legitimidade dessa
conclusão é reforçada pelas informações prestadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 14/15
Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 6.a RAJ para instruir o
presente julgamento, que vieram acompanhadas de ofício
do Diretor Técnico da Penitenciária de Ribeirão Preto/SP,
datado de 05/05/2020, em que se esclarece que lá foram
adotados protocolos ou concretizadas as seguintes
medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e
funcionários
sobre
medidas
de
distanciamento
e
higienização; b) constante monitoração dos sentenciados
em grupo de risco; c) desinfecção dos calçados e
verificação de temperatura das pessoas que adentram na
instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento para
os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e)
fornecimento de máscaras aos funcionários e aos
reeducandos ao necessitarem de atendimento interno ou
externo. O sucesso dessas políticas na Unidade Prisional
em questão é confirmado pelo fato de que, em novo ofício,
datado de 20/05/2020, a Administração Penitenciária
esclareceu que, até essa data, não havia nenhum caso de
reeducando ou funcionário suspeito ou diagnosticado
com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a despeito de a
Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente - que é
idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão -
não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de
'a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que
se encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida' (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Habeas Corpus Criminal no 2186251-97.2020.8.26.0000 - lauda 15/15
em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no original).
Não há desconsideração, portanto, das recomendações da
Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
para que a situação de risco do Segregado seja analisada
individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-
Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus
denegada.” (6a Turma, HC no 575.241/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJe 03.06.2020).
Assim, ausentes manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer
defeito teratológico, inarredável conhecer do pedido e assentar a
inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a presente
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)